Tribunal: STF
Processo: HC 243022
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Desclassificação. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Garcia Almeida contra decisão monocrática do Relator do HC 885.638/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, c/c, art. 65, I, do Código Penal; e 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 65, I e III, d, do Código Penal (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas) (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...).



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que o presente habeas corpus está prejudicado. 



    Isso porque, das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, verificou-se que o feito transitou em julgado no dia 6/3/2024. 



    Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do presente mandamus no ponto, considerando que a prisão do paciente passa a decorrer do cumprimento de pena definitiva. 



    Em outro ponto, quanto aos fundamentos adotados para impor a condenação em exame, o acórdão questionado consignou o seguinte:



    "Registre-se, que a eventual condição de usuário de drogas do Apelante não excluiria sua responsabilidade criminal pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício. 



    Diante deste quadro, considerando, em especial, a quantidade da droga apreendida, (61,07g de maconha e 19g de cocaína), somadas ao contexto fático (apreensão de apetrechos utilizados no preparo da droga, arma, munições e dinheiro de origem desconhecida), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação por qualquer dos fundamentos por ela apresentados." (fl. 95)



    Consoante se extrai do trecho acima transcrito, a instância precedente concluiu pela caracterização da conduta descrita como tráfico de drogas praticada pelo paciente, aduzindo não ser cabível a desclassificação da conduta para tipos penais diversos. 



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem análise profunda das provas dos autos. 



    (...)



    Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, assim consignou o Magistrado sentenciante: 



    "Derradeiramente, apesar da primariedade, forçoso reconhecer pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do réu, que ele não faz jus ao redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, que tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aquele que está inserido em atividade criminosa, efetivamente comprometido com o tráfico e que faz do comércio de drogas o seu meio de vida, como é o caso do requerido. 



    Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o Juiz deve levarem conta, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, sem o quê estará violando o princípio da individualização da pena e, no caso vertente, o réu demonstra acentuada periculosidade, pois foi preso em flagrante com razoável quantidade de droga, a saber, vinte e seis papelotes de “cocaína” - entorpecente de alto poder viciante e que representa maior perigo à saúde pública, e mais 60 gramas de "maconha", em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, além de certa quantia em dinheiro, que não soube justificar sua origem."(fl. 57)



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal a quo afastou a possibilidade de reconhecimento da benesse, com os fundamentos a seguir reproduzidos:



    "Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”, apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução. No caso em apreço, em que pese o Apelante seja primário, as circunstâncias dos crimes, onde foram apreendidos apetrechos utilizados no preparo da droga, além de arma de fogo e munições e quantia em dinheiro, indicam, seguramente, a constância na prática delituosa, inviabilizando a incidência do redutor." (fls. 97/98)



    Como cediço, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico de drogas privilegiado". O dispositivo contém a seguinte redação (...)



    Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. 



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    No caso dos autos, observa-se que a minorante do 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada porque o Tribunal a quo entendeu que o réu se dedicava a atividades criminosas, com fundamento não só na quantidade de droga apreendida – duas porções de maconha com 1,07g e 60g, além de 26 papelotes de cocaína com 18g no total (fl. 54) –, mas sobretudo em razão das circunstâncias concretas do delito, uma vez que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado e com a numeração suprimida, bem como as drogas já fracionadas e prontas para a comercialização, além de material utilizado na embalagem das substâncias. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que foge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, em consulta ao AREsp 1.876.286/PI na Corte Superior, considerado o trânsito em julgado certificado em 27.5.2021, reputo inadequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente